Tribunal: TRF3
Processo: 5002876-14.2021.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1317/1327)

5002876-14.2021.4.03.6133

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002876-14.2021.4.03.6133

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TIETE

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por condomínio residencial em face da Caixa Econômica Federal, visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção em empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima da ré. O condomínio autor apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia; (ii) estabelecer se o laudo pericial é imprestável em razão da ausência da análise de documentos solicitados e não juntados pela CEF; (iii) determinar se os danos apurados decorrem de vícios construtivos; (iv) verificar se o condomínio pode ser indenizado por danos morais; e (v) analisar a ocorrência de sucumbência recíproca e a necessidade de atualização do orçamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o afastamento de pedido de nova prova diante da suficiência da prova pericial produzida.

4. A prova pericial identifica quais os vícios de construção no condomínio, expressamente distinguindo-os de danos oriundos de falta de manutenção do imóvel.

5. O perito considerou que os documento faltantes e não juntados pela CEF não foram imprescindíveis para a realização da análise, que pode ser feita de forma suficiente a partir dos elementos constantes nos autos e da vistoria do local, não havendo motivos que justifiquem a nulidade da prova e a necessidade de realização de outra em seu lugar.

6. O perito judicial, como órgão auxiliar do Juízo, é dotado de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, e cujo laudo goza de presunção de veracidade e legitimidade.

7. O condomínio edilício, enquanto massa patrimonial despersonalizada, não possui honra objetiva e, portanto, não é titular de direito à indenização por dano moral, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

8. O pedido de atualização do orçamento que acompanhou a inicial resta prejudicado, pois a sentença adotou os valores apurados pelo perito judicial, formulado com base na tabela SINAPI vigente e com a incidência de juros e correção monetária, encargos que já se prestam a atualizar o valor da condenação.

9. Configura-se sucumbência recíproca, pois o autor obteve proveito econômico relevante com o reconhecimento de vícios construtivos, impondo-se a fixação de honorários advocatícios também em face da CEF, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é completo, fundamentado e suficiente para o convencimento do julgador, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

2. A perícia judicial distingue de forma suficiente os vícios construtivos dos danos decorrentes de ausência de manutenção do bem.

3. O condomínio edilício, por ser massa patrimonial despersonalizada, não possui honra objetiva e não faz jus à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5006262-60.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18.03.2020;

STJ, AgInt nos EREsp 1.736.593/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 08.08.2023;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002876-14.2021.4.03.6133

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TIETE

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da CEF, por meio da qual o CONDOMINIO RESIDENCIAL TIETE pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização a títulos de danos materiais e morais, provenientes de vícios de construção identificados em empreendimento promovido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR.

Laudo pericial em ID 325339228, com esclarecimentos prestados em ID 325339406.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 325339419):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais, tendo em vista a necessária reparação da área comum, no valor de R$ 278.749,00 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora e atualização monetária na forma do Manual de Cálculo da Justiça Federal, desde a data da elaboração do laudo pericial, quando foi arbitrado.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência mínima da parte ré, CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando a execução suspensa enquanto perdurar a gratuidade da justiça.

Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados.

O Condomínio autor apela, alegando a parcialidade e imprestabilidade da perícia e sustentando cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de nova prova pericial. Fundamenta suas alegações no fato de não ter sido juntada pela CEF a integralidade dos documentos solicitados pelo perito, o que teria tornado a perícia incompleta e superficial. Requer, ainda, a condenação da CEF ao pagamento de indenização por danos morais, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a necessidade de atualização do orçamento com base na tabela SINAPI vigente na época da liquidação de sentença, sem prejuízo da incidência de juros e correção monetária (ID 325339433).

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivos os recursos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Trata-se de ação proposta por condomínio residencial em face da Caixa Econômica Federal, objetivando responsabilizá-la por vícios na construção de empreendimento promovido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR (ID 325339045).

Em primeiro lugar, afasto a alegação de cerceamento de defesa. A respeito, recordo as disposições do artigo 370 do CPC, que estabelece que ao juiz cumpre determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o caso dos autos, em que a produção de nova prova pericial foi considerada desnecessária para a solução da questão, diante da suficiência do laudo produzido, o que será analisado a seguir.

O ponto controvertido, portanto, diz respeito à legitimidade da prova pericial e à origem dos danos apurados, se decorrentes de vícios de construção ou de falta de manutenção nas áreas comuns do condomínio.

Em que pese as impugnações formuladas pelo autor apelante, observo que a perícia analisou detidamente os danos presentes no imóvel e identificou de forma clara que, dos prejuízos apurados, apenas parte deles constitui anomalias endógenas, ou seja, decorre de vícios de construção. São elas: “Corrimões com largura a menor que a especificada pela ABNT na data da construção, vigas dos telhados empenadas, falta de sinalização de acessibilidade” (ID 325339228, fl. 10).

Por outro lado, também houve a identificação de “anomalias funcionais e exógenas”, originadas de “baixa manutenção e com prazo de garantia ultrapassado”, de modo que os danos daí advindos não podem ser imputados à CEF.

Como se vê, a própria perícia, analisando todos os danos indicados pela parte autora, faz clara diferenciação entre as anomalias que configuram vícios construtivos e aquelas que são decorrentes de ausência de manutenção do imóvel, restando plenamente justificada a descrição dos serviços indicados pelo perito para a correção dos vícios apurados, bem como os valores calculados e aplicados na planilha de custo (ID 325339228, fl. 19).

Além disso, quanto a ausência de juntada pela CEF da integralidade dos documentos solicitados, o próprio perito esclarece que a falta foi suprida “pelas questões levantadas na anamnese, nas observações do kick-off, nos projetos apresentados, e principalmente nas reclamações efetuadas por moradores. Não impediu de atender a data legal definida pelo(a) MMo(a) Juíz(a)” (ID 325339406, fl. 9). Em outras palavras, o expert considerou que tais documento não foram imprescindíveis para a realização da análise, que pode ser feita de forma suficiente a partir dos elementos constantes nos autos e da vistoria do local, não havendo motivos, portanto, que justifiquem a nulidade da prova e a necessidade de realização de outra em seu lugar.

Com isso, entendo que nenhum argumento aduzido pela parte apelante tem o condão de infirmar as conclusões periciais e destaco que a mera discordância com o resultado do estudo realizado não é suficiente para indicar a imprestabilidade da prova.

Observo, inclusive, que, como órgão auxiliar do Juízo, o Perito Judicial é dotado de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, e que o laudo produzido pelo expert judicial reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PERITO OU CONTADOR JUDICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação oposta pela agravante, considerando que os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados em consonância com o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

II - Como bem pontuou o Juiz de primeiro grau, os cálculos oficiais devem prevalecer sobre os valores considerados devidos pelas partes, pois foram elaborados por perito de confiança do juízo que detém conhecimento técnico sobre a questão e não possui interesse na causa, promovendo a adequada elaboração dos cálculos com base nas resoluções pertinentes, emanadas do Conselho da Justiça Federal.

III - Com efeito, tanto o contador judicial quanto o perito é auxiliar do juízo, detentor de fé pública, equidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se verdadeiros os cálculos por eles apresentados.

IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5006262-60.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 18/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/03/2020);

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, também mantenho o indeferimento, tendo em vista o entendimento proferido pela Corte Especial do STJ, no sentido de que o condomínio, na condição de massa patrimonial despersonalizada, não detém honra objetiva, não se sujeitando a danos extrapatrimoniais:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE. CONDOMÍNIO. INTERESSE PRÓPRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA.

I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, objetivando a condenação ao pagamento de danos nos morais no valor de R$ 249.610,00 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dez reais) e R$ 6.839,00 (seis mil, oitocentos e trinta e nove reais) a título de danos materiais referente ao conserto da cancela, limpeza interna e contração de advogado para defesa de direitos. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente.

No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para declarar indevido o ressarcimento de gastos com contratação de advogado para ajuizamento da ação.

II - Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada, têm o propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão jurisdicional do mesmo tribunal (CPC/15, art. 1.043). Visa, portanto, uniformizar a jurisprudência do tribunal.

III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual (CPC, art. 1.044, caput, c.c. art. 266 do RISTJ - para o REsp) que os acórdãos confrontados apresentem similitude fática e jurídica, descrevendo às circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados (§ 4o do art. 1.043 do CPC e do § 4o do art. 266 do RISTJ).

IV - A par disso, no tocante à divergência suscitada em relação ao REsp n. 411.832/SP, tal como já mencionado no decisório de fls. 1218-1220, verifica-se que o embargante não comprovou a existência de divergência jurisprudencial atual entre os órgãos fracionários do STJ, notadamente porque confrontou o acórdão objurgado com aquele prolatado em 2005, não demonstrando que a divergência persiste até hoje.

V - Por outro viés, em relação a divergência suscitada em face do paradigma oriundo da Segunda Turma, justifica-se a análise buscada diante da existência da divergência apontada sem, contudo, que tal reconhecimento importe em acolhimento da pretensão.

VI - No tocante ao precedente oriundo do AgInt no AREsp no 189.780/SP, afirma o embargante a existência da seguinte divergência: "Condomínios se encaixam no conceito de 'pessoas jurídicas', diferentemente do considerado no v. acórdão guerreado, e a exemplo do considerado no REsp 1.807.242-SP-3a Turma), pode sofrer 'dano moral' - o condomínio - 'desde que haja ofensa à sua honra objetiva', ou seja, quando tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito, como no caso (vide termos vazados no V. Acórdão da apelação - transcrito no Capítulo II acima). Teor do V. Acórdão paradigma: [...] Embora o Condomínio não possua personalidade jurídica, deve-lhe ser assegurado o tratamento conferido à pessoa jurídica, no que diz respeito a possibilidade de condenação em danos morais, sendo-lhe aplicável a Súmula 227 desta Corte, in verbis: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Assim sendo, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - no caso o condomínio -, desde que haja ofensa à sua honra objetiva, quando a pessoa jurídica tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito.

VII - Os embargos, no entanto, não reúnem condições de provimento.

Os embargos de divergência têm como objetivo afastar a adoção de teses diversas para casos semelhantes. Sua função precípua é a de uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação. Por isso, a utilização desse recurso somente tem êxito quando o acórdão recorrido, posto em confronto com precedentes recentes do STJ, revela discrepância de solução judicial dada a casos processuais que guardem entre si similitude fática e jurídica.

VIII - No caso em mesa, embora se vislumbre identidade entre o caso ora em apreço e o paradigma, deve ser mantido de forma o entendimento adotado no acordão vergastado, dado que embora condomínios edilícios sejam detentores de capacidade processual, não há como conferir aos referidos entes jurídicos reparação por danos morais em razão do perfil de massa patrimonial conferida pelo ordenamento jurídico, não sendo ele dotado de honra objetiva. Nesse sentido, oportuno colacionar o seguinte precedente: AgInt no REsp 1.837.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 3/9/2020.

IX - Ademais, não obstante o paradigma apontado pudesse dar agasalho à tese defendida, trata-se de pronunciamento exarado há aproximadamente 7 anos e que, portanto, não reflete a jurisprudência recente e pacífica desta Corte que é no sentido da decisão embargada valendo reportar, além do supra referenciado, os seguintes pronunciamentos: AgInt no REsp 1.812.546/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 9/12/2019; AgInt no REsp 1.521.404/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 6/11/2017. Refira-se, ademais, a pronunciamento monocrático em mesma linha: EDcl no AREsp 1.675.414/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, p ublicação: 8/9/2020.

X - Portanto, caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva. Vale dizer, qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, não havendo possibilidade de conferir ao condomínio dano extrapatrimonial de cunho moral.

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EREsp n. 1.736.593/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023.)

O apelante requer, ainda, a atualização do orçamento apresentado no seu parecer técnico de engenharia, elaborado em 2021. Referido pedido, no entanto, fica prejudicado, considerando que o orçamento adotado pela sentença não foi aquele apresentado pela parte, mas o formulado pelo perito judicial, já atualizado pela tabela SINAPI vigente. Além disso, a incidência de juros e correção monetária sobre tais valores já se prestam para atualizá-lo, refletindo o dano material experimentado pela parte.

Por fim, acolho o pedido do autor relativo ao reconhecimento da sucumbência recíproca, tendo em vista que as três anomalias reconhecidas pelo perito como vícios de construção refletem um proveito econômico considerável do autor, sendo cabível a fixação de honorários também em face da CEF, os quais arbitro no percentual mínimo legal sobre o valor da condenação, tratando-se de patamar apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Reformo, destarte, a sentença, apenas para reconhecer a situação de sucumbência recíproca e condenar a CEF ao pagamento de honorários advocatícios.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (FAR). VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por condomínio residencial em face da Caixa Econômica Federal, visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios de construção em empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima da ré. O condomínio autor apela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia; (ii) estabelecer se o laudo pericial é imprestável em razão da ausência da análise de documentos solicitados e não juntados pela CEF; (iii) determinar se os danos apurados decorrem de vícios construtivos; (iv) verificar se o condomínio pode ser indenizado por danos morais; e (v) analisar a ocorrência de sucumbência recíproca e a necessidade de atualização do orçamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o afastamento de pedido de nova prova diante da suficiência da prova pericial produzida.

4. A prova pericial identifica quais os vícios de construção no condomínio, expressamente distinguindo-os de danos oriundos de falta de manutenção do imóvel.

5. O perito considerou que os documento faltantes e não juntados pela CEF não foram imprescindíveis para a realização da análise, que pode ser feita de forma suficiente a partir dos elementos constantes nos autos e da vistoria do local, não havendo motivos que justifiquem a nulidade da prova e a necessidade de realização de outra em seu lugar.

6. O perito judicial, como órgão auxiliar do Juízo, é dotado de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes, e cujo laudo goza de presunção de veracidade e legitimidade.

7. O condomínio edilício, enquanto massa patrimonial despersonalizada, não possui honra objetiva e, portanto, não é titular de direito à indenização por dano moral, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

8. O pedido de atualização do orçamento que acompanhou a inicial resta prejudicado, pois a sentença adotou os valores apurados pelo perito judicial, formulado com base na tabela SINAPI vigente e com a incidência de juros e correção monetária, encargos que já se prestam a atualizar o valor da condenação.

9. Configura-se sucumbência recíproca, pois o autor obteve proveito econômico relevante com o reconhecimento de vícios construtivos, impondo-se a fixação de honorários advocatícios também em face da CEF, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é completo, fundamentado e suficiente para o convencimento do julgador, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

2. A perícia judicial distingue de forma suficiente os vícios construtivos dos danos decorrentes de ausência de manutenção do bem.

3. O condomínio edilício, por ser massa patrimonial despersonalizada, não possui honra objetiva e não faz jus à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 2a Turma, AI 5006262-60.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 18.03.2020;

STJ, AgInt nos EREsp 1.736.593/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 08.08.2023;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão